Tribunal: TJMT
Processo: 1018815-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018815-84.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (PACIENTE), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DUPLO HOMICÍDIO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART.318, DO CPP – GENITORA DE FILHA MENOR – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO ANTERIORMENTE – FALTA DE EVIDENCIADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO HÍGIDA PARA A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão domiciliar, enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida quando a genitora for imprescindível aos cuidados especiais da prole, com até 12 anos, o que não restou comprovado na espécie, bem como a paciente descumpriu as medidas diversas da segregação deferidas anteriormente, conforme o relatório do setor de monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como no artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Linayara da Silva
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Explicita-se, em síntese, que a paciente é acusada de ser mandante da morte de Adilson Protázio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveria Miranda, constando ainda que Rafael Ferreira da Silva seria um dos executores dos disparos.

Afirma que o fato ocorreu no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 19hr, na Rua Santo Antônio, n.o 5, Residencial Francisca Garcete de Almeida, Rondonópolis/MT. Após quase 02 (dois) anos do fato, houve o oferecimento da denúncia (11 de janeiro de 2019).

Asseverou que a paciente foi pronunciada em 28 de novembro de 2019, bem como o pleito de prisão domiciliar foi indeferido na “decisão de pronúncia”.

Sustentou que a beneficiária possui uma filha de 09 (nove) anos de idade e que a menor depende exclusivamente de seus cuidados, estando em situação de vulnerabilidade.

Aduziu, ainda, que em momento algum houve afronta ou desrespeito ao Poder Judiciário, não havendo descumprimento de medidas cautelares diversas, uma vez que a Paciente acreditava piamente que a sua tornozeleira estava em perfeitas condições, tanto que a Paciente compareceu em juízo no dia 06 de agosto de 2019 (um dia antes da decretação da prisão preventiva – Prisão Preventiva em anexo) para cumprir medida cautelar.

Assevera que a paciente possui condições favoráveis, sendo que sua prisão foi realizada na sua residência, que sempre informou nos autos.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
da beneficiária, com a imposição de medidas cautelares alternativas (Id. 27747468). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão id. 28359961.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 28794499.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pela denegação da ordem (id. 30369472), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de duplo homicídio, ocorrido no dia 15 de janeiro de 2017, contra as vítimas Adilson Protazio F. Fagundes e Lucas Alexssander – Alegada substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, em razão da paciente ser mãe de uma criança de tenra idade, sendo ela indispensável para os seus cuidados – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, eis que não evidenciada a indispensabilidade da presença da paciente para prover o cuidado necessário a filha – Criança sob os cuidados dos avós paternos – Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação do writ
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de habeas corpus
em favor de
Linayara da Silva
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A paciente sustenta que faria jus à prisão domiciliar, pois possui uma filha de 09 (nove) anos de idade e que a menor depende exclusivamente de seus cuidados, estando em situação de vulnerabilidade.

Aduziu, ainda, que em momento algum houve afronta ou desrespeito ao Poder Judiciário, não havendo descumprimento de medidas cautelares diversas, uma vez que a Paciente acreditava piamente que a sua tornozeleira estava em perfeitas condições.

Não obstante arrazoar acerca da idoneidade da fundamentação empregada para a manutenção da prisão cautelar da paciente, compulsando os autos, denota-se que o ilustre magistrado assim decidiu quando da sentença de pronúncia:

“
2.4. Da manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Vejamos, a prisão fora decretada em observância das disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Logo, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou mesmo qualquer ilegalidade.

Vejamos, no que diz respeito aos acusados não existem nos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade. Ademais, a prisão processual fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado o delito de homicídio em desfavor das vítimas.

Não se pode olvidar ainda as declarações
que os réus são membros de facção criminosa e que as testemunhas presenciais se negaram a declarar formalmente contra os réus por puro medo
.

Diante da gravidade do delito e os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade do acusado
Rafael Ferreira Leite
ser colocado em liberdade, uma vez que o mesmo responde outra ação penal neste juízo,
supostamente pela prática do delito de tentativa de homicídio, assim, demonstra sua aparente personalidade voltada à reiteração delitiva.

No que tange a acusada
Linayara da Silva
o argumento defensivo de que a ré é a única pessoa responsável pelos cuidados de sua filha, de tal modo que é necessário para cessar a situação de vulnerabilidade da criança,
é possível notar que tais cuidados são dispensáveis, tendo em vista que a infante se encontra sob os cuidados de seus avós e de seu genitor
, recebendo de seus familiares carinho, amparo e cuidados necessários à sua criação/desenvolvimento.

Como se não bastasse, a ré demonstrou que não possuí nenhum respeito pelo Poder Judiciário,
uma vez que descumpriu anteriormente a medida cautelar diversa da prisão que lhe foi imposta outrora
.

Salutar também observar o modus operandi, confirmando a periculosidade suplantada ao agente.

Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal (realização da Sessão de Julgamento Popular). Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão,
não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva do acusado Rafael Ferreira da Silva
e tampouco, conceder prisão domiciliar à ré
Linayara
...”
(id. 27747481).

Outrossim, as declarações anexadas aos autos (id. 27747478 e 27747479), com reconhecimento de firma, afirmam que a paciente é a genitora da menor e responsável pelos seus cuidados, contudo, a presunção de veracidade de seu texto é relativa, eis que são declarações particulares. Ademais, conforme declarado na sentença de pronúncia a menor se encontra sob os cuidados de seus avós, recebendo de seus familiares carinho e cuidados.

Igualmente, importante destacar que a paciente impetrou
habeas corpus
n. 1002115-33.2019.8.11.0000, sendo concedida a ordem por esta Egrégia Corte de Justiça, nos seguintes termos:

“ HABEAS CORPUS – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESOBEDIÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR REESTABELECIDA - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUÍZO VALORATIVO GENÉRICO E ABSTRATO – OCORRÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ANALISADOS CONCRETAMENTE –

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DE MEDIDA EXTREMA – DESOBEDIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA - FUGA NÃO CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE CONDIÇÕES.

O simples fato de não ter sido encontrada para ser citada não caracteriza fuga ou evasão, tampouco revela comportamento voluntário da acusada de subtrair-se da responsabilidade penal.

A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.”
(N.U 1002115-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).

Contudo, houve informações que a paciente continuava descumprindo as medidas impostas, sendo decretada a prisão cautelar e, novamente impetrado
habeas corpus
n. 1012376-57.2019.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada, vejamos:

“
HABEAS CORPUS
–
NOVA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA –
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

Encontra-se o
decisum
segregatício idoneamente fundamentado, com respaldo em elementos concretos que evidenciam a necessidade de redecretação da prisão preventiva da paciente, que após ser beneficiada com a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, descumpriu as condições do monitoramento eletrônico, ensejando a necessidade da custódia a bem da ordem pública.

Estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do CPP, afigura-se legítima a redecretação da prisão preventiva como medida cautelar.”

Assim, se a autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar destacou que
é possível notar que tais cuidados são dispensáveis, tendo em vista que a infante se encontra sob os cuidados de seus avós e de seu genitor
, recebendo de seus familiares carinho, amparo e cuidados necessários à sua criação/desenvolvimento.

Ou seja, se a infante já está sob os cuidados de seus avós, não há demonstração da imprescindibilidade da mãe, não sendo admissível a concessão do benefício processual previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Ademais, a prisão domiciliar não é medida automática, conferida pela comprovação objetiva de ser a mulher presa genitora de criança com até 12 anos, quando demonstrada à toda evidência a desnecessidade desta aos cuidados da prole.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem proclamando que
“a prisão domiciliar no caso da mulher com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidadedos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da mãe”
(HC 431.904/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018).

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM RECENTE DECISÃO PROFERIDA PELO STF, NO HABEAS CORPUS COLETIVO No 143.641/SP – PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STF INAPLICÁVEL A “SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS” – CONTUMÁCIA DELITIVA ESPECÍFICA DA PACIENTE – DUAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR – PONDERAÇÃO ENTRE O RISCO SOCIAL E AS RAZÕES HUMANITÁRIAS DECORRENTES DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO DIREITO DAS CRIANÇAS – ARESTO DO TJDFT – IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DO SEU FILHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CUIDADOS DA CRIANÇA PELA AVÓ MATERNA – ARESTOS DO C. STF E DO TJMT – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – APREENSÃO DE 9KG (NOVE QUILOS) DE MACONHA – INCLINAÇÃO DA PACIENTE À TRAFICÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – PREMISSA DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A reiteração delitiva específica da paciente, a qual responde duas ações penais por tráfico de drogas e associação para o tráfico, justifica o indeferimento da prisão domiciliar .

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.
(TJDFT, HC no 1084663)

“Na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos. Precedentes. II – No caso sob exame, a criança está sob os cuidados da avó materna, circunstância que afasta a incidência da regra processual em questão, pelo menos nesta análise que se é possível fazer na via estreita do habeas corpus.” (STF, HC no 145576/SP)

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa específica, somada à apreensão de aproximadamente 9kg (nove quilos) de maconha, em residência utilizada para depósito de drogas (STJ, RHC no 74.766/MG).”
(N.U 0022250-20.2018.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Desta forma, embora indispensável a presença da mãe para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade da paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Calha frisar, ainda, que a paciente foi concedida a ordem liberatória mediante condições, a quais deixou de cumprir, eis que de acordo com o relatório do setor de monitoramento eletrônico, sem bateria no equipamento entre os dias 31 de julho e 01 de agosto e, desligou novamente o parelho em 02 de agosto de 2019, por cerca de 18 horas. Ainda, no dia 03 de agosto de 2019 foi desligada em definitiva a tornozeleira eletrônica, permanecendo sem monitoramento, apesar de várias tentativas de contato do setor responsável.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes, diante do que preleciona o C. STJ:

“(...) presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“(...) indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Por todo o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Linayara da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020